Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E INJÚRIA. TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. TRANCAMENTO ADMITIDO SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO JUDICIALMENTE ORDENADAS. CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O trancamento de termo circunstanciado, inquérito ou ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou de materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para o início da ação.

2. Desentendimento entre moradores de condomínio edilício, em que não restou configurada a presença de risco à integridade física das partes envolvidas nos fatos, que justifique a imposição de medidas protetivas, nos termos dispostos no art. 21 da Lei 13.431/17.

3. Partes envolvidas que moram no mesmo condomínio residencial, havendo a probabilidade acidental de aproximação entre elas, seja na entrada do condomínio, seja em elevadores, ou até mesmo na área comum do condomínio, cujo descumprimento, ainda que acidental poderia levar à prisão da Paciente, configura o perigo de restrição ao direito de liberdade e locomoção.

4. Ordem conhecida e concedida em parte.